Tribunal: STF
Processo: HC 234809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando de Liz Santos em favor de Anderlon da Veiga Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 827.841/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Alega a nulidade da ação penal ao fundamento de que a notícia anônima acerca da prática de um crime no interior da residência não autoriza o ingresso de agentes policiais em domicílio alheio.



    Aduz que “o Paciente foi abordado em via pública, sendo que após a revista pessoal e em seu automóvel, nada de ilícito fora localizado, não obstante, policiais determinaram que o Paciente conduzisse o mesmo até sua residência e lá, sem qualquer ordem judicial ingressaram no imóvel (...)” (p. 7)



    Reitera que o ingresso no domicílio foi amparado tão somente em denúncia anônima, sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. (p. 33-34)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a ilicitude das provas, com a absolvição do paciente nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (p. 41)



    O ato coator transitou em julgado em 13.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ou, caso conhecido, pela não concessão da ordem. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Na espécie o impetrante pretende obter a absolvição, pela ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar o ato administrativo da busca domiciliar.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225041 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória quanto ao ingresso na residência:



    “A propósito, não se sustenta a alegação do réu, no sentido de que o ingresso dos policiais militares em sua residência, local onde apreendidos os objetos relacionados no auto de apreensão de fl. 08, desprovidos de mandado judicial, maculam as provas processuais tornando-as ilícitas e, por conseguinte, importam na anulação do processo. 



    Isso porque, é pacífico o entendimento das Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, de modo a mitigar o postulado insculpido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, a inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos está prevista no art. 5º, LVI, da CF e art. 157, caput, do Código de Processo Penal, in verbis, respectivamente: 



    "Art. 5º, LVI, CF: São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos". 



    "Art. 157, CPP. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



    Por sua vez, preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (grifei). 



    Destarte, interpretando as normas acima transcritas, conclui-se que não se exige mandado judicial para adentrar na casa, ainda que sem consentimento do morador, nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro.



    Ora, o crime em apreço - tráfico de drogas – é permanente, de modo que, em casos de flagrante delito, como ocorreu no caso dos autos, não há que se falar em invasão de domicílio ou nulidade do flagrante pela ausência de determinação judicial prévia, tendo os policiais atuado no estrito cumprimento de dever legal ao adentrarem na residência, porquanto tinham justa causa, oriunda de uma denúncia de que o acusado possuía drogas na sua posse. 



    Nesse sentido, em recurso representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito:



    [...]



    Outrossim, vale referir que o ingresso na residência foi motivado por denúncias da ex-esposa do acusado, que registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica e familiar. A ex-esposa do acusado informou que este possuía drogas em seu veículo e que se encontrava em uma residência, no bairro Pântano do Sul. Os Policiais Militares empreenderam diligências no sentido de abordar o acusado em seu veículo. 



    Enquanto estavam se dirigindo para a residência informada, visualizaram o veículo do acusado retornando em sentido contrário, ou seja, após deixar a residência. Durante a abordagem no veículo, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, como havia acabado de sair da residência, os Policiais Militares, diante das fundadas suspeitas, resolveram se deslocar até o local, oportunidade em que lograram êxito na apreensão dos objetos ilícitos. 



    Em Juízo, os Policiais Militares disseram, inclusive, que visualizaram os entorpecentes da via pública, em uma área externa da residência, em cima de uma mesa, fato que confirmou a denúncia recebida e que possibilitou o ingresso na residência. Dessa forma, verificada a legalidade do ingresso dos agentes policiais na residência do acusado, logrando evidenciar a prática do comércio ilícito de drogas, AFASTO a alegação de ilegalidade das provas produzidas em decorrência do referido ato.” (eDOC 2, p. 51-53)



    Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, “No caso concreto, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia. O Tribunal de Justiça pontuou que a diligências policias foram motivadas por denúncia da ex-esposa do paciente feita aos agentes policiais, informando sobre o transporte de drogas no veiculo do paciente, além da existência de fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar, diante do fato que "visualizaram entorpecentes em uma área externa da residência, em cima de uma mesa, fato que confirmou a denúncia recebida e possibilitou o ingresso na residência".” (eDOC 7)



    Portanto, verificada justa causa para realização da busca domiciliar, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente